Tribunal: TJDFT
Processo: 0741944-71.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0741944-71.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BSB LOCACAO DE MAQUINAS LTDA - ME EMBARGADO: ENGECON - ENGENHARIA, CONSTRUCOES E SERVICOS GERAIS LTDA - ME, THIAGO OLIVEIRA TEIXEIRA, GERALDO DE PAULA TEIXEIRA D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por BSB LOCACAO DE MAQUINAS LTDA – ME, contra acórdão de ID – 23474056. De acordo com as razões recursais, o embargante requer que sejam acolhidos os embargos de declaração, com nítido interesse modificativo ID – 23657181. Dentro deste contexto, em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC, intimem-se ENGECON - ENGENHARIA, CONSTRUCOES E SERVICOS GERAIS LTDA – ME, THIAGO OLIVEIRA TEIXEIRA e GERALDO DE PAULA TEIXEIRA, para responderem aos embargos de declaração. Publique-se; intimem-se. Brasília – DF, 08 de março de 2021. Desembargador JOÃO EGMONT Relator